Tribunal: TJES
Processo: 5021480-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021480-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer a fraude na contratação do cartão de crédito (4271.6760.3782.0017), declarando a inexistência dos débitos, o cancelamento do cartão e reparação moral no importe de R$ 6.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma, sob o fundamento de que o quantum indenizatório fixado é excessivo, tendo em vista não existir nos autos prova de dano extrapatrimonial sofrido pela autora, pleiteando a exclusão da condenação a título de danos morais e, alternativamente, que o valor seja minorado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº
4976941
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito importante registrar que o objeto o recurso entabulado pelo banco é apenas e tão somente a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação moral, inclusive, tendo a ré já apresentado nos autos comprovante da obrigação de fazer (cancelamento do cartão).

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer inequívoca falha na prestação do serviço por parte da demandada, que realizou a inclusão de cartão de crédito em nome da autora, sem sequer realizar procedimentos de segurança que atestassem a inexistência de fraude e o interesse da parte no produto, o que poderia ser feito através de contato posterior por ligação ou SMS.

No ensejo, embora a parte autora não junte aos autos provas da negativação, sua existência é fato incontroverso, até porque através dos documentos juntados pela ré esta faz prova da baixa da negativação (id nº
4976716) incluída em 25/06/2022, ou seja, somada a falha na prestação do serviço da ré ao permitir que terceiro realizasse contrato em nome da autora sem tomar cautelas mínimas de segurança e permitir cobranças indevidas, incluiu restrição no CPF da autora, sendo o dano presumido no caso em comento.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição indevida de crédito, constituída pela negativação indevida, protesto indevido ou inclusão indevida em Dívida Ativa, pela
violação à honra objetiva da vítima, que passa a ostentar, indevidamente, o status de mau pagador,

J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA).
QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que tange à contratação da conta n. 460714, Agência n. 2134 (contrato n. 21340460714260075037), e respectivas dívidas decorrentes; (ii) condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais; e (iii) ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência consistente na obrigação de exclusão de negativação em órgãos de proteção ao crédito. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4. Ao exame dos autos, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito pelo réu/recorrente (ID 46493726), por suposto débito atinente a dívida de cheque especial oriundo de contrato de cartão de crédito.
Nada obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem da referida dívida, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado pelo recorrente, bem como qualquer elemento de prova sinalizador de regular relação jurídica entre as partes.
5. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3º, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não contraiu os aludidos encargos. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança e higidez das relações, o que deságua na ilicitude dos débitos e da anotação em cadastro de inadimplentes. 6.
Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral
. 7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem. 8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Assim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-la o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, votando-se pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)